Tribunal: TJMT
Processo: 1045127-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045127-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARINILCE BATA SOUSA - CPF: 429.065.634-04 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), INSTITUTO MDC AUDITORIA E PERICIA LTDA - CNPJ: 57.104.485/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO NOME DO CONSUMIDOR NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO
NÃO PR
OVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigíveis cobranças referentes às faturas de dezembro de 2019 e junho de 2021, determinar o refaturamento pela média de consumo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as cobranças impugnadas são regulares
,
estabelecer se houve cumprimento do ônus probatório pela concessionária
,
determinar se o faturamento por média seguido de compensação posterior justifica os valores cobrados
,
verificar a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida
e
analisar a adequação do valor da indenização e a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária e autorizando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

A concessionária não comprova a regularidade das cobranças, embora detenha os meios técnicos e o controle do sistema de medição.

A discrepância entre o consumo histórico médio de aproximadamente 200 kWh e os valores excessivos faturados evidencia anormalidade e ausência de justificativa plausível.

A concessionária inviabiliza a prova pericial ao desativar a unidade consumidora, descumprindo o dever de preservação da prova e assumindo as consequências da ausência de comprovação técnica.

O faturamento por média seguido de compensação posterior não legitima cobranças que superam de forma desproporcional o histórico de consumo, sobretudo sem respaldo técnico idôneo.

Registros unilaterais produzidos pela própria empresa são insuficientes para comprovar a regularidade do faturamento.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos configura dano moral presumido, por decorrer diretamente da negativação indevida.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

Não se configura litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação ocorreu dentro dos limites legais e foi substancialmente acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário, impondo responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova. 2. A cobrança de consumo muito superior ao histórico, sem comprovação técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a inexigibilidade do débito. 3. A não preservação do medidor pela concessionária inviabiliza a prova pericial e acarreta presunção desfavorável quanto à regularidade da medição. 4. A negativação indevida do consumidor gera dano moral
in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de dezembro/2019 (R$ 4.299,51) e junho/2021 (R$ 1.190,39), vinculadas à unidade consumidora no 6/356032-3;

DETERMINAR
que a Requerida (Energisa)
PROCEDA
o refaturamento das referidas faturas, utilizando como base a média de consumo relativa aos 12 (doze) ciclos anteriores ao mês de setembro de 2019;

DETERMINAR
que a Requerida
PROMOVA
a
EXCLUSÃO DEFINITIVA
do nome da autora, MARINILCE BATA SOUSA (CPF 429.065.634-04), dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação aos débitos declarados inexistentes (Contratos 0000356032201912 e 0000356032202106), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária;

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da primeira negativação indevida (02/08/2021).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorário
advocatícios, os quais fixos em 10% sobre o valor da condenação.”

A apelante sustenta a regularidade das cobranças realizadas,
sob
o argumento de que a unidade consumidora possui natureza rural e que, diante da impossibilidade de leitura do medidor em determinados períodos, houve faturamento pela média, conforme autorizado pela regulamentação da ANEEL.

Afirma que c
ompet
ia à consumidora informar a leitura quando não fosse possível o acesso ao medidor, razão pela qual eventual variação decorreu da ausência dessa comunicação.

Acrescenta que o aumento do consumo pode ser explicado por fatores externos, inclusive condições climáticas adversas, como elevação de temperatura, que teriam impactado o uso de energia elétrica.

Impugna a condenação por dano moral,
justificando
que não houve prática ilícita, mas mero dissabor cotidiano, sem demonstração de prejuízo efetivo.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por entender excessivo, além de pleitear o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões,
a apelada
aduz
que a relação jurídica é de consumo e que houve correta inversão do ônus da prova, a qual incumbia à
C
oncessionária, que não demonstrou a regularidade das cobranças.

Argumenta que os valores faturados são incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, que sempre apresentou média reduzida, e que os aumentos verificados ocorreram de forma abrupta e sem justificativa técnica plausível.

Consigna
que a
C
oncessionária inviabilizou a produção de prova pericial ao desativar a unidade consumidora,
circunstância que impede a comprovação de suas alegações e reforça a falha na prestação do serviço.

Rebate a tese de faturamento acumulado e de acerto de leitura, ao destacar a inexistência de elementos que
ampar
em tal versão.

R
efuta o argumento climático, ao apontar a ausência de relação temporal entre os fatos e os períodos indicados pela
apela
nte.

No tocante ao dano moral, assevera que houve negativação indevida de seu nome, o que configura lesão presumida, não se tratando de simples aborrecimento, e que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido.

R
equer o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para reconhecer a inexigibilidade das cobranças relativas às faturas de dezembro de 2019 e junho de 2021, determinar o refaturamento pela média de consumo e condenar a ré ao pagamento de compensação moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da Concessionária e à inversão do ônus da prova. Nesse contexto, competia à fornecedora demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, por deter os meios técnicos e o controle do sistema de medição, encargo do qual não se desincumbiu.

Infere-se dos autos que o consumo histórico da unidade era significativamente inferior aos valores faturados nos períodos questionados. Conforme consta dos autos, os registros anteriores indicavam consumo médio próximo de 200 kWh, ao passo que as faturas impugnadas atingiram patamares extremamente superiores, sem qualquer justificativa plausível. Tal discrepância evidencia a anormalidade das cobranças.

Além disso, houve determinação judicial para realização de prova pericial com o objetivo de aferir a regularidade do medidor. Contudo, a própria Concessionária informou a desativação da unidade consumidora, o que inviabilizou a produção da
referida
prova técnica. Considerando que o equipamento pertence à
D
istribuidora e
que a controvérsia girava justamente em torno da medição do consumo, c
ompet
ia à apelante preservar a prova. Ao não
fazê-lo
, suporta as consequências da
falta
de demonstração da regularidade do faturamento.

Quanto à
tese de que os valores decorreriam de faturamento por média seguido de acerto posterior
, verifica-se que, a
inda que admitido o regime de leitura
plurimensal
, a compensação deve guardar compatibilidade com o consumo real, o que não se
configur
a quando os valores cobrados superam em múltiplas vezes o histórico da unidade. Ademais, inexistiu comprovação técnica idônea a respaldar tal justificativa, sendo insuficientes registros unilaterais produzidos pela própria empresa.

Com relação

à
tentativa de atribuir o aumento do consumo a fatores climáticos
, constata-s
e que a
s faturas questionadas
referem-se
aos anos de 2019 e 2021,
e
que os eventos invocados dizem respeito a período posterior, o que
exclui
qualquer relação lógica entre os fatos. Trata-se de argumento desconectado da realidade dos autos, incapaz de infirmar as conclusões do julgado.

N
o
tocante
aos danos morais,
fic
ou comprovada a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos em razão dos débitos posteriormente reconhecidos como inexigíveis. Nessas hipóteses, o prejuízo é presumido, pois decorre da própria negativação indevida, não se limitando a mero aborrecimento. A conduta da
C
oncessionária extrapola o tolerável, pois impôs à consumidora restrição creditícia baseada em cobrança sem respaldo probatório.

O valor fixado a título indenizatório
(R$5.000,00)
mostra-se adequado às circunstâncias do caso. A quantia foi arbitrada com moderação, em patamar inferior ao pleiteado na inicial, e atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido. Não há elemento que justifique sua redução.

Por fim,
o exercício do direito de ação ocorreu dentro dos limites legais e foi acolhido em parte substancial, razão por
que
não procede o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026